Tribunal: TJES
Processo: 5015605-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015605-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREONE MARIA MACHADO ANTUNES
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5015605-89.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BARAMI ATACADISTA LTDA

RECORRIDAS:
CREONE MARIA MACHADO ANTUNES e GRUPO CASAS BAHIA S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela ré BARAMI ATACADISTA LTDA no ID 19090450.

Contrarrazões apresentadas pela autora CREONE MARIA MACHADO ANTUNES no ID 19090455.

A ré GRUPO CASAS BAHIA S.A., apesar de intimada (ID 19090454), não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 19090458.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 19090450), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O recurso é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado (ID 19090451).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE COMPUTADOR PELA INTERNET. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO IMEDIATO (NÃO LIGA). RECURSO DO FORNECEDOR. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO. VALOR DA NOTA FISCAL DIVERGENTE DO MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR COMPROVADAMENTE DESEMBOLSADO PELO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DO DANO MATERIAL.

I– CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a autora, CREONE MARIA MACHADO ANTUNES, alega ter adquirido um computador para uso profissional, em 10/06/2025, por meio da plataforma digital da ré GRUPO CASAS BAHIA S.A., sendo o produto vendido e entregue pela ré BARAMI ATACADISTA LTDA. Afirma que o equipamento apresentou defeito imediato, pois sequer ligava. Relata que, apesar das diversas tentativas de solucionar a questão administrativamente, os fornecedores não providenciaram a troca, o cancelamento ou a restituição do valor pago.

A sentença de primeiro grau (ID 19090441), complementada pela decisão em embargos de declaração (ID 19090449), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente,
à restituição do valor de R$ 3.340,60
(três mil, trezentos e quarenta reais e sessenta centavos) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, determinando, ainda, a devolução do produto viciado pela consumidora.

Inconformada, a ré BARAMI ATACADISTA LTDA interpôs o presente recurso (ID 19090450), arguindo, em preliminar, a carência de ação por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a consumidora não oportunizou o prazo de 30 dias para o reparo do bem, e a incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta erro material no valor da condenação, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal reside em analisar: a) as preliminares de ausência de interesse processual e de incompetência do Juízo; b) a ocorrência de erro material no valor da condenação à restituição; c) a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III– RAZÕES DE DECIDIR

De início,
rejeito ambas as preliminares
arguidas pela recorrente. A alegação de
ausência de interesse processual
, por não ter sido concedido o prazo de 30 dias para o reparo (art. 18, § 1º, do CDC), não se sustenta. O vício do
produto, um computador novo destinado a uso profissional, manifestou-se de forma imediata e incapacitante ("não ligava"), frustrando por completo a legítima expectativa da consumidora. Ademais, a documentação acostada aos autos, em especial as conversas de WhatsApp (
ID 19090266
), demonstra de forma inequívoca as reiteradas tentativas da autora de solucionar a questão administrativamente, sem obter resposta eficaz das fornecedoras. A inércia dos fornecedores em prover uma solução, mesmo após pr
ovocados, legitima o imediato recurso ao Poder Judiciário, não sendo razoável exigir que a consumidora aguarde um prazo que, na prática, já se mostrava inócuo diante da postura das rés. A situação fática amolda-se à jurisprudência que relativiza a exigência do prazo quando o fornecedor não demonstra qualquer intenção de resolver o problema.

Igualmente, afasto a preliminar de
incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa
. A necessidade de perícia técnica não se presume, devendo ser demonstrada a efetiva complexidade da prova. No caso, o vício alegado é de simples constatação (o equipamento não liga), e o conjunto probatório documental, composto por nota fiscal (ID 19090268), e registros de comunicação com as rés (ID 19090266), é plenamente suficiente para a formação do convencimento do julgador, mormente em uma relação de consumo em que milita a favor da consumidora a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). As rés, por outro lado, não produziram qualquer prova que infirmasse as alegações autorais, como um laudo demonstrando o funcionamento do produto ou a ocorrência de mau uso. Desse modo, a causa não apresenta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

No mérito, o recurso comporta
parcial provimento
, exclusivamente no tocante ao valor fixado a título de restituição.

Assiste razão à recorrente ao sustentar a ocorrência de erro material na quantificação do dano material, pois a condenação deve observar estritamente os valores efetivamente comprovados nos autos, em consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Com efeito, não há nos autos nota fiscal ou qualquer outro documento idôneo que comprove o desembolso, pela parte autora, do montante de
R$ 3.340,60
.

Ao contrário, a documentação acostada evidencia apenas a
Nota Fiscal nº 36.191 (ID 19090268), da qual se extrai que o valor unitário do produto fornecido pela recorrente BARAMI ATACADISTA LTDA corresponde a R$ 1.261,77.
Inexistindo prova de pagamento em valor superior, não é possível manter a condenação em montante diverso daquele efetivamente demonstrado, sob pena de se atribuir à parte autora vantagem patrimonial indevida.

Dessa forma, considerando que a restituição deve se limitar ao valor comprovadamente pago pelo bem viciado fornecido pela recorrente, impõe-se a reforma da sentença para fixar os danos materiais em R$ 1.261,77 (mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos). Eventuais parcelas ainda pendentes de pagamento relativas ao mesmo produto deverão ser canceladas, conforme já determinado na origem, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Quanto ao
dano moral
, sua configuração é evidente. A situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. A aquisição de um produto novo, destinado a fins profissionais, que se mostra completamente inoperante desde o primeiro uso, somada à subsequente falha das fornecedoras em apresentar uma solução rápida e eficaz, obrigando a consumidora a despender seu tempo e energia em inúmeros contatos infrutíferos e, por fim, a buscar a tutela jurisdicional, caracteriza a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
. O tempo útil do cidadão é um bem juridicamente tutelado, e sua perda forçada em r
azão da desídia do fornecedor constitui ato ilícito passível de reparação.

Por fim, o valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso. O montante atende à dupla finalidade do instituto: compensar a consumidora pelos transtornos e pela frustração sofrida e, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico e punitivo à conduta das rés, desestimulando a reiteração de práticas semelhantes, sem, contudo, gerar
enriquecimento sem causa. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV– DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar o valor da condenação à restituição integral (dano material), fixando-o em R$ 1.261,77 (mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), mantendo os demais termos da r. sentença, inclusive quanto aos danos morais e consectários legais.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099
/9
5, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)